Tribunal: TJSP
Processo: 2283172-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO DA AÇÃO E A PESQUISA DE BENS DA PARTE EXECUTADA EM NOME DO CÔNJUGE – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – DESCABIMENTO – ADMISSIBILIDADE DA PESQUISA EM NOME DO CÔNJUGE – PARTE EXECUTADA QUE É CASADA SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – EXPRESSA PREVISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO DA AÇÃO E A PESQUISA DE BENS DA PARTE EXECUTADA EM NOME DO CÔNJUGE – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – DESCABIMENTO – ADMISSIBILIDADE DA PESQUISA EM NOME DO CÔNJUGE – PARTE EXECUTADA QUE É CASADA SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DE QUE O EXECUTADO RESPONDE COM TODOS OS SEUS BENS, PRESENTES E FUTUROS, BEM COMO QUE OS BENS DE PROPRIEDADE COMUM ENTRE CÔNJUGES SE COMUNICAM, NO CASO DO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL, SE ADQUIRIDOS DEPOIS DA CELEBRAÇÃO, NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 789 E 790, INCISO IV, AMBOS DO CPC, E DO ARTIGO 1.658 DO CC – PARTE EXECUTADA QUE É EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PARA INCLUSÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.